Tribunal: STF
Processo: HC 181726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Michel Sanches Piccoli, em favor de Ronaldo Ferreira da Silva, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do RHC 119.776/MT.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por RONALDO FERREIRA DA SILVA em face de v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
    Depreende-se dos autos que o d. Juízo da Execução Penal indeferiu pedido do recorrente de progressão ao regime semiaberto com fundamento na ausência do requisito objetivo para a concessão do benefício (fls. 49-50). 
    Irresignado, o apenado impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, o qual denegou a ordem em v. acórdão de fls. 72-89, conforme a seguinte ementa: 
    […]
    Daí o presente writ, em que o recorrente requer o provimento do recurso para determinar a progressão de regime, sustentando que "o requerente foi apenado com a seguinte condenação: pena de 07 anos de reclusão em regime inicial fechado, portanto faz jus ao direito a progressão de regime" (fl. 96). 
    Assere que, "durante o tempo em que esteve recolhido, apresentou bom comportamento, carcerário espelhando o compromisso que possui com o processo de ressocialização e readaptação para a vida em liberdade." (fl. 98). 
    Ressalta, ainda, que "não há de se falar em risco de fuga ou qualquer intenção de frustrar a persecução penal, sendo esta tese uma construção ministerial para fundamentar regime de cumprimento de pena mais gravoso" (fl. 101). 
    Requer, por fim, que "seja concedida a progressão de regime [...] uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja a ele dado o direito a progressão de regime para o semi-aberto" (fls. 101-102). 
    Não foi formulado pedido liminar. As informações foram acostadas às fls. 128-134 e 137-142. 
    O Ministério Público Federal oficiou pela denegação da ordem (fls. 146-148), em parecer com a seguinte ementa : 
    […]
    É o relatório. (eDOC 6)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, nos autos de execução penal, a defesa sustenta que o paciente tem direito à progressão de regime. Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Conforme as informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem (fls. 137-142), verifica-se que o recorrente, não reincidente, cumpre pena de 7 (sete) anos, em regime fechado, pela prática de crime equiparado a hediondo tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com início em 18/12/2017. Consoante disposto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, com redação dada pelo art. 1º da Lei n. 11.464/2007, a progressão de regime de condenado por crime hediondo dar-se-á, se primário, após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena. 
    […]
    Do exame das datas acima indicadas, conclui-se que ainda não ocorreu o implemento do requisito temporal para a progressão de regime, pois a fração de 2/5 (dois quintos) da pena está prevista para ser alcançada apenas em 5/10/2020 (fl. 49). (eDOC 6, p. 3)
    No presente habeas corpus, o impetrante não impugna a data apontada como aquela em que o paciente preencherá o requisito objetivo. Apenas vem trazer ao debate o quanto decidido nos autos do RE 1.052.700, Rel. Min. Edson Fachin, bem como alega violação às Súmulas 718 e 719 desta Corte.
    Afirma, ainda, que “inexiste qualquer outra questão que inviabilize a progressão do regime do aqui paciente, a não ser, a fundamentação legal do art. 2 da Lei nº 8.072/90. E, está é inaplicável!”
    O impetrante, assim, faz verdadeira confusão, porquanto o caso dos autos diz respeito à progressão de regime, enquanto o julgado trazido e os verbetes sumulares dizem respeito ao momento de fixação do regime, na aplicação da pena.
    Conforme asseverei nos autos do HC 115.245, o marco para a progressão será a data que efetivamente corresponda ao preenchimento dos requisitos legais. Do julgado, destaco a ementa:
    Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida." (HC n. 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016). 
    Desse modo, a data-base é aquela em que o apenado cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão. No caso, como o paciente não cumpre o requisito objetivo e isso basta para que não progrida.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente